Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que o objeto da reclamação (ID 38243393) é o suposto descumprimento de acórdão n.o 1420133 lançado pela 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n.o 0730293-08.2021.8.07.0000. Segundo o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, compete às Turmas Cíveis o julgamento de reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade dos seus julgados. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, querendo, se manifeste no prazo legal quanto à competência para processamento e julgamento da presente reclamação. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora